Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Número do processo: 0706760-20.2021.8.07.0000
Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
EMBARGANTE: EMARKI ENGENHARIA S.A.
EMBARGADO: PATRICIA CORREIA DA VICTORIA

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. SELIC. RESP. 1.102.552/CE. INÁPLICAVEL. REGRA LEGAL. INCIDENTE. 1% A.M. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - No caso vertente, verifica-se que o acórdão vergastado se debruçou sobre o ponto nodal da controvérsia submetida a esta e. Corte de Justiça, isto é, manifestou-se de forma clara e cristalina sobre a questão.
3 - Além disso, observa-se que o acórdão embargado se encontra fundamentado de acordo com a orientação jurisprudencial dominante, de modo que, ao contrário do alegado pelo embargante, não existe qualquer omissão, pois a omissão alegada é na verdade, uma omissão sob o ponto de vista do advogado, que entende que a premissa adotada pelo acórdão é equivocada, contudo, isso não se trata de omissão, mas de entendimento diverso do que pretendido.
4 - A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo do embargante com o julgado que não lhe foi favorável, isso porque ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia do embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.
5 - O Novo Código de Processo Civil, considera existente o pré-questionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.
6 – Embargos conhecidos e desprovidos.